Tribunal: TJES
Processo: 5013316-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013316-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS GOMES NASCIMENTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013316-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS GOMES NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE MARIA MASCARENHAS - ES20930-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO DECRETO Nº 11.302/2022 NÃO FORAM PREENCHIDOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS REFERENTES AOS DELITOS IMPEDITIVOS. RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E PROVIDO
.
O indulto é ato de vontade discricionário e de competência privativa do Presidente da República, que definirá a extensão do benefício, nos termos do artigo 84, XII, da Constituição da República, de modo que não cabe ao Poder Judiciário restringir o alcance do benefício, muito menos ampliá-lo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013316-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS GOMES NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE MARIA MASCARENHAS - ES20930-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de
agravo à execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão do mov. 150.1 dos autos da execução penal prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara Criminal de Vila
Velha
, que concedeu o benefício do indulto e julgou extinta a punibilidade do agravado,
Lucas Gomes Nascimento,
em relação ao crime previsto no
art
igo
14 da Lei n.º 10.826/03
, apurado nos autos da ação penal nº. 0004169-41.2018.8.08.0021.

Sustenta o MP que o agravado não cumpriu integralmente as penas do crime impeditivo referente à ação penal nº 0000825-45.2014.8.08.0004, de modo que não teria preenchido o requisito do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, já que havendo várias condenações relativas a processos diferentes e que não decorram de concurso de crimes, a soma e unificação das penas seria condição para a incidência da regra do artigo 5º na concessão do benefício.

A pretensão
merece
provimento
. Explico.

Assim dispõe o artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022:

Art. 11
. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Observa-se, portanto, que, no caso de
condenações distintas
, as penas correspondentes a cada infração deverão ser
unificadas

ou

somadas
para fins de aplicação das regras de indulto, situação distinta de quando há o
concurso de crimes
, quando
as penas serão consideradas individualmente
, por força do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

No caso dos autos, o agravado, dentre as condenações que ostenta, possui uma relativa ao delito de
roubo qualificado
(
artigo 157, §2º, incisos I e II do CP
), com
sanção penal que totaliza em
10
anos de reclusão, a qual, ao que consta,
ainda
não fo
i
totalmente
cumprida.

Logo, considerando as condenações distintas,
aplica-se a supracitada regra do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022.

Nesse contexto, tendo em vista que um dos crimes consta do rol de impedimentos da concessão de indulto, conforme dispõe o artigo 7º, II, do referido Decreto "
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa”
,
a concessão do indulto depende do cumprimento da pena pelo crime impeditivo do benefício, o que ainda não ocorreu na espécie.

Portanto, ainda que tivesse atendido o requisito do artigo 5º ("será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos") em relação à ação penal nº. 0004169-41.2018.8.08.0021, é certo que,
em se tratando de apenado condenado pelo
crime de
roubo qualificado
(
artigo 157, §2º, incisos I e II do CP
)
,
cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, não há o que se falar em indulto, por força do já mencionado artigo 11.

Assim, forçoso concluir pelo indeferimento do pedido de indulto, já que não atendidos os requisitos legais do Decreto nº 11.302/2022.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial, conheço do agravo interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de origem e indeferir o pedido de indulto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao provimento do recurso.